Tribunal: TJMT
Processo: 1015150-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1015150-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LUCELIO ARAUJO DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
1 – Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Lucélio Araújo da Silva contra ato do Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que condenou o impetrante ao pagamento da pena de multa, no valor de dez (10) salários mínimos, por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, considerando sua ausência ato atentatório à dignidade do Poder Judiciário, haja vista o prejuízo causado à lide e às testemunhas que se fizeram presentes ao chamamento judicial.
Alega que foi contratado para patrocinar a defesa do réu Francildo Balbino de Alcântara na Ação Penal n. 2134-58.2019.8.11.0064 (Código n. 689138), denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Afirma que, após o oferecimento da resposta à acusação, após diversas tentativas, não mais localizou o réu. Situação que refletiu na renúncia do mandato que lhe foi conferido.
Afiança que peticionou à justiça, em 7 de fevereiro de 2020, onze (11) dias antes da realização da audiência, em 18 de fevereiro de 2020.
Assegura que, mesmo tendo comunicado ao juízo em tempo hábil à realização da audiência, o magistrado condenou-o, nos moldes do artigo 265 do Código de Processo Penal, ao pagamento da pena de multa, no importe de dez (10) salários mínimos, e redesignou a audiência de instrução e julgamento para 4 de junho de 2020.
Sustenta que, mesmo envidado esforços para localizar o réu, que se encontra em local não sabido, e ter protocolizado a renúncia aos autos, compareceu na audiência redesignada e apresentou, subsequentemente, as alegações finais em benefício do imputado.
Registra que, em razão da decisão que determinou o pagamento de multa, na forma do artigo 265 do Código de Processo Penal, apresentou pedido de reconsideração, sendo mantida a imposição ao pagamento.
Nesse contexto, requer a concessão da liminar para suspender a multa cominada, como também eventual expedição de certidão de protesto em decorrência do não pagamento da pena de multa e, no mérito, a confirmação da liminar para que seja concedida a segurança, a fim de afastar, definitivamente, o pagamento da multa arbitrada.
É o relatório.
DECIDO
2 – O impetrante sustenta que a decisão do magistrado que aplicou a pena de multa, na proporção de dez (10) salários mínimos, na forma do artigo 265 do Código de Processo Penal, é desarrazoada, porquanto ter comunicado a renúncia ao mandato que lhe foi conferido pelo réu, onze (11) dias antes da realização da audiência de instrução e julgamento.
Registre-se que, como o advogado exerce função socialmente relevante, a justificativa de sua saída no curso do processo pode se dar por ordem pessoal ou profissional, devendo-se, em qualquer situação, comunicar seu afastamento à parte e ao juiz, e permanecer no processo, pelo prazo de dez (10) dias, como disposto no artigo 34, inciso XI, da Lei n. 8.906/94, até que se proceda a substituição necessária.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “o não comparecimento de advogado a audiência sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP" (AgRg no RMS 55.414/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Em uma breve digressão dos autos, infere-se que o impetrante foi contratado para patrocinar a defesa do réu Francildo Balbino de Alcântara na Ação Penal n. 2134-58.2019.8.11.0064 (Código n. 689138), denunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Recebida a denúncia, em 20 de agosto de 2019, o juiz de primeiro grau determinou a citação do réu para apresentar, no prazo de dez (10) dias, reposta à acusação, bem como determinou a prisão preventiva do imputado (Id.: 50942456). Resposta à acusação ofertada em 26 de setembro de 2019 (Id.:50942456).
Após, o magistrado determinou a realização da audiência de instrução e julgamento para 18 de fevereiro de 2020.
Em 7 de fevereiro de 2020, o advogado do réu informou ao juízo que não mais representaria o imputado, “que está incomunicável”, renunciando ao mandato que lhe fora conferido (Id.: 50942457).
Na data de 13 de fevereiro de 2020, o juiz assim decidiu:
“Para se renunciar um mandato deve o advogado notificar extrajudicialmente seu cliente informando a renúncia. Com a cópia da notificação e da ciência do cliente que então se faz um comunicado formal ao juízo, dando conta do ato. Após este comunicado, o defensor poderá ainda pelos interesses do cliente pelo prazo de 10 dias, quando então será posto fim ao mandato e a reponsabilidade, conforme preceitua o art. 112, caput e § 1o, do CPC.
Assim sendo, observa-se que o documento juntado em fls. 135 não comprova que se quer o nobre causídico tentou comunicar algum parente do representado ou até mesmo se tentou localizá-lo e não obteve êxito.
Feitas as considerações acima, rogo ao defensor do réu que promova corretamente o ato.
Diante do exposto,
Decido:
I – Não reconheço do pedido encartado em fl. 135, no que diz respeito a renúncia vindicada, encontrando-se ainda o feito à mercê da prestação jurídica do causídico.
II – Intime-se.
(...)” (Id.: 50942457) (grifei).
Todavia, não comparecendo o causídico na audiência de instrução e julgamento, o juiz de primeiro grau decidiu:
“considerando que a presente audiência não realizou pela ausência do causídico, vez que sua renúncia não seguiu a forma imposta em lei, conforme decisão de fls. 136. Ademais, tal requerimento foi apresentado em Juízo em prazo que impõe que seja promovida a defesa legal pelo prazo de 10 (dez) dias. A ausência é injustificada, gerando ato atentatório a dignidade do Poder Judiciário, bem como causou prejuízo à lide e as testemunhas que compareceram ao chamamento judicial. Desta feita, condeno o causídico Lucelio Araújo da Silva ao pagamento de multa fixada em 10 (dez) salários mínimos. Intimem-se para o pagamento em 05 (cinco) dias (...) Para continuidade da lide designo o dia 22 de junho de 2020, às 13h30min.” (Id.: 50942457) (grifo original).
Em ato contínuo, o advogado/impetrante interpôs pedido de reconsideração à decisão proferida, alegando que, em 18 de outubro de 2019, tempestivamente, apresentou resposta à acusação, todavia, “após a prestação do serviço acima referido, o Réu não mais ateneu os telefonemas e sequer, cumpriu com os pagamentos acordados. Tendo em vista estar foragido, ou seja, em local incerto e não sabido, este causídico (dada a inexperiência de neófito), não viu meios para notificá-lo. Nesse sentido, houve por bem, conforme petição do dia 07/02/2020 comunicar a este juízo, em tempo hábil RENÚNCIA DA OUTORGA. Tudo em conformidade com o art. 5o, § 3o, do Estatuto da OAB” (Id.: 50942457).
Por sua vez, o magistrado indeferiu o pedido de reconsideração, assentando:
“Apesar da apresentação do pedido de renúncia dos poderes outrora outorgados, temos que o mesmo é ato intrapartes, que não vincula ou afeta a relação da defesa com o Poder Judiciário. No caso do advogado não mais patrocinar a defesa em juízo, deve notificar o réu e peticionar, comprovando a notificação. Do contrário, judicialmente se responsabiliza o causídico pelos atos processuais e os danos causados à defesa. Não bastasse, o causídico resta vinculado aos autos por 10 dias após a comunicação ao juízo.
No caso concreto, o causídico não peticionou comunicando do fim do contrato, com a devida notificação.
(...)
Comprovada assim a má-fé e ausência de lealdade processual dos causídicos para com este juízo.
(...)
Decido:
I – Indefiro o segundo pedido de reconsideração apresentado.
(...)
IV – Em caso de não pagamento da multa, no prazo estipulado, promova-se a certidão de protesto no órgão de proteção de crédito (...)” (Id.: 50942457) (destaque no original).
Nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, “o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis”.
O impetrante aduz que, após a resposta à acusação, o réu não mais atendeu seus telefonemas, sequer efetuou o pagamento pela realização de seu trabalho e, pelo fato de não conseguir mais localizá-lo, após insistidas vezes, peticionou ao juízo renunciando ao mandato que lhe fora atribuído, onze (11) dias antes da realização da audiência de instrução e julgamento.
Todavia, o juiz entendeu que, pelo fato de não comparecer na audiência, atentou contra a dignidade do Poder Judiciário, aplicando-lhe a pena de multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, no importe de dez (10) salários mínimos.
De toda a situação revelada nos autos, entendo que a aplicação da pena de multa foi desarrazoada.
Em que pese ser dever do advogado notificar seu mandante para que a renúncia se aperfeiçoe para o Poder Judiciário após essa comunicação, no caso dos autos, o causídico afirma que tentou, por insistidas vezes, localizar o réu, que se encontra em local incerto e não sabido, não obtendo, portanto, êxito em encontrá-lo.
Destaca-se, inclusive que, desde a expedição do mandado de prisão preventiva, em 23 de agosto de 2019, o réu somente foi preso em maio do 2020, na Comarca de Sapezal, conforme informação do juízo.
Ademais, dada a prisão do acusado, o magistrado determinou a antecipação da realização da segunda audiência para 4 de junho de 2020, que contou com a participação do impetrante/advogado do réu.
Assim, embora o advogado não tenha noticiado ao réu os motivos de sua renúncia, por circunstâncias alheios à sua vontade – réu foragido – comunicou ao Poder Judiciário, previamente, onze (11) dias antes, à realização da audiência de instrução e julgamento, a renúncia ao mandato que lhe foi conferido.
Portanto, o não comparecimento do advogado na primeira audiência de instrução e julgamento, não gerou qualquer prejuízo capaz de evidenciar o cerceamento de defesa do réu, pois, uma vez redesignada, o impetrante compareceu e, posteriormente, apresentou as alegações finais em benefício do imputado, não havendo com isso atraso na prestação jurisdicional ou prejuízo à defesa.
De tal modo, não há que se confundir a ausência a determinado ato processual com o abandono da causa.
Embora não se desconheça a pendência de julgamento da ADI n. 4398, pelo Supremo Tribunal Federal (Plenário Virtual: 26/6/2020 a 4/8/2020), em que se discute a conformidade constitucional do artigo 265 do Código de Processo Penal, a qual prevê a aplicação da multa ao advogado que abandonar o processo, o caso dos autos não reflete no abandono da causa pelo causídico, mas sim, na hipótese de o advogado não ter acompanhado, tão somente, a primeira audiência de instrução e julgamento, o que torna incabível a aplicação da pena de multa.
Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM MOMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
1. O abandono ou recusa do advogado (defensor) em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Recurso em mandado de segurança provido para afastar a multa aplicada” (RMS 56.475/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) (grifei).
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA. ART. 265 DO CPP. ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO.
1. Dispõe o art. 265 do Código de Processo Penal que "o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis".
2. No caso, assim como concluiu o Ministério Público Federal, deve ser afastada a multa imposta, pois o advogado desatendeu a apenas uma intimação para o oferecimento de alegações finais. E, ao falar nos autos, logo em seguida, demonstrou que a procuração, àquela altura, já havia sido revogada pelo outorgante. Assim, não obstante devesse ter comunicado tal fato ao juízo, não se pode apontar configurado abandono do processo a ponto de justificar a aplicação da multa.
3. Recurso provido” (RMS 56.311/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018) (destaquei).
“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. FALTA DE JUSTO MOTIVO. MAIS DE UM PROCURADOR COM PODERES PARA ATUAR NA CAUSA.
ABANDONO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA NO PONTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO.
HONORÁRIOS. ENCARGO ATRIBUÍDO AO RÉU. POSSIBILIDADE.
1. Ao advogado que renuncia ao mandato incumbe notificar o mandante, devendo continuar a praticar todos os atos para os quais foi nomeado durante os dez dias subsequentes.
2. A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal.
3. O não comparecimento do acusado à audiência de oitiva de testemunha não enseja, por si só, a nulidade do ato, sendo imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo.
4. Não se tratando de réu pobre, inexiste ilegalidade em atribuir-lhe o encargo de pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para o ato, nos termos do art. 263, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
5. Recurso parcialmente provido para afastar a multa aplicada com base no art. 265, caput, do Código de Processo Penal” (RMS 34.914/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014) (grifei).
Assim, por tudo que foi demonstrado, concluo que não se encontra presente a hipótese de abandono de causa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal para a aplicação da pena de multa.
Pelo exposto, CONCEDO a liminar perquirida para suspender a decisão de primeiro grau que aplicou ao impetrante o pagamento da pena de multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, no valor de dez (10) salários mínimos e, via de consequência, a expedição de eventual certidão de protesto.
3 – Notifique-se a autoridade coatora para adotar as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão e prestar, nos moldes do artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/09, informações dentro do prazo de dez (10) dias.
4 – Com a remessa das informações, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
6. Intimem-se.
7. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.